Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724754-86.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RITA DE CÁSSIA CAETANO FERREIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). PRIVILÉGIO RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Não há como ser aplicado o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. A consumação do crime de furto ou roubo prescinde da necessidade da posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou que saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto espaço de tempo, segundo a teoria da amotio, não havendo que falar em desclassificação para a modalidade tentada. 3. Demonstrado nos autos ser a ré tecnicamente primária e de pequeno valor a coisa subtraída, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 155, § 2o, do Código Penal, e o consequente redimensionamento da pena. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais a) artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição pelo crime de furto, ante a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a falta de periculosidade e a mínima ofensividade da conduta; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, afastando-se o enunciado 231 da Súmula do STJ. Invoca os princípios da legalidade e da individualização da pena em abono à sua tese; c) artigo 44, §2o, do mesmo diploma legal, pleiteando a aplicação da pena de multa e da pena restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso III, do CPP, 65, inciso III, alínea ‘d’, e 44, §2o, ambos do Código Penal. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que: “O valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 109,71 (cento e nove reais e setenta e um centavos), é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado insignificante” (AgRg no AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). E, mais, “Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ainda: “não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1°/4/2019)” (AgRg no HC n. 796.858/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030